Tribunal: TJMT
Processo: 1003078-38.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003078-38.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CILENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 632.457.791-00 (RECORRIDO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REVISÃO E DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – FATURA IMPUGNADA – CORTE DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

A interrupção no abastecimento do serviço essencial decorrente de faturas impugnadas administrativamente e com consumo abusivo enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência da fatura vencida em 23/07/2019, no valor de R$ 725,48, determinar a revisão com base na média anual de consumo e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão de cobrança acima da média e corte obstado por liminar, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes, OPINO para afastar a preliminar suscitada, e NO MÉRITO:

1. OPINO por reconhecer a relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º CDC, para DEFERIR a inversão do ônus da prova, em favor da parte Autora.

2.
OPINO por tornar definitiva a decisão de antecipação de mérito (id. 22682972),, declarando a inexistência do débito específico no valor de OPINO pelo refaturamento do débito específico no valor de R$ 725,48 (setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), e que a ré realize o imediato refaturamento do consumo relativo à estes meses, tomando como base o consumo doze meses anteriores ao reclamado;

3. OPINO por reconhecer os danos morais de responsabilidade da Ré e por CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização à parte Autora, que OPINO por arbitrar no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (23/07/2019 – data de vencimento da fatura com débito indevido), e a correção monetária, a partir da prolação desta sentença.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenização e inexistência de dano moral. Alegou que procedeu a cobrança com base no real consumo do serviço, medido por aparelho nos padrões exigidos pelo INMETRO, se tratando de vazamento interno, conforme ordem de serviço juntada.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de pedido de revisão de fatura e alegação de consumo acima da média, posto que o consumidor alega que não consome a proporção de água registrada. Impugna a fatura com vencimento em 23/07/2019, no valor de R$ 725,48 e pretende indenização por dano moral por cobranças indevidas, sem solução administrativa, cujo corte fora obstado por liminar, teses acolhidas pelo magistrado
a quo.

A parte Recorrida entende que não praticou qualquer ato ilícito, na medida em que teria sido constatado que havia vazamento interno.

Sem razão a parte promovida, uma vez que devidamente comprovado o aumento abusivo do serviço, sem qualquer justificativa, na medida em que a ordem de serviço juntada é documento unilateral, sem força probatória. A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

Aliás, destaco que a magistrada
a quo
muito bem fundamentou tal situação na sentença e em recurso sequer houve enfrentamento desse argumento, se tratando de recurso genérico, uma repetição das teses abordadas em contestação. Cito trecho da sentença:

Em síntese, a Autora se reconhece como consumidora da Ré, mas questiona o débito no valor de R$ 725,48 (setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos) a título de consumo de água, com vencimento em 23/07/2019.

Além disso, afirma que tem uma média de consumo de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) mensais, conforme documento de id. 22660139, o que condiz com o relatório apresentado pela ré no id. 24753173, eu inclusive tem diversos faturamentos com leituras feitas
in loco
.

Requer, assim, o refaturamento da cobrança encaminhada pela ré, bem como indenização por danos morais.

[...]

Pois bem. Diante da alegada inversão probatória, que nada mais é do que técnica de julgamento, caberia à Ré provar a veracidade de suas alegações, seja na qualidade de fornecedora de serviços, seja porque a sua assertiva seria fato extintivo, modificativo ou extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

No caso em comento, tem-se que a irresignação da Autora diz respeito, primeiramente, à imputação, pela Ré, de uma fatura com cobrança de multa, relativa à suposta fiscalização e constatação de vazamento em sua unidade de consumo.

Apesar da Ré asseverar pela regularidade do procedimento administrativo, é de e notar que o mesmo foi elaborado de maneira unilateral, sem propiciar à parte Autora o exercício pleno do seu direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa, tendo em vista que a mesma não acompanhou o procedimento administrativo.

Ainda sim, a parte ré, imputou a responsabilidade a parte autora, sem, ao menos, garantir um processo administrativo transparente, com pleno exercício do contraditório e da ampla, para então efetivamente averiguar se a parte Autora detinha alguma responsabilidade sob os fatos, ou se era tão vítima quanto a Ré alega ser.

Da análise dos documentos acostados à defesa, observa-se que a equipe esteve no local sem comunicar a parte Autora e que toda a fiscalização foi realizada à sua revelia. Não houve qualquer comprovação de comunicação, tampouco foi colhida a assinatura da autora ou qualquer outra pessoa que residisse ou estivesse no imóvel nas oportunidades que a ré procedeu com as vistorias e fiscalizações, não tendo a ré se preocupado, efetivamente, com a formalidade da comunicação para o exercício pleno do contraditório administrativo pela parte Autora.

Ora, como se tratava de reconhecimento de responsabilidade, com reflexo pecuniário, e considerando principalmente que a ré, por ser uma concessionária de prestação de serviço público, tem por obrigação realizar todos os procedimentos administrativos com lisura, e respeitando os princípios constitucionais e administrativos.

Logo, deveria ter possibilitado a parte autora, defesa prévia, antes da imposição de sua responsabilidade.

No entanto, a Ré já emitiu a fatura constando já constando o valor integral do débito questionado pela autora, e ainda a coagiu a realização do pagamento sob ameaça de suspensão do fornecimento de água.

Importa consignar que a Ré assevera a regularidade de suas atitudes, em observância à Res. Normativa nº 05/12 da AMAES. De início, tem-se que a aludida resolução jamais poderá prevalecer-se às regras gerais estabelecidas na constituição federal, bem como ao Código de Defesa do Consumidor. Tem-se, no entanto, que a aludida resolução deixa claro no artigo 111, I, que o
Termo de Ocorrência de Irregularidade deve ser devidamente
assinado
pelo responsável pela unidade usuária
, o que não se viu no documento apresentado pela ré.

Nota-se assim, que a ré sequer observa as normas de sua agencia reguladora.

Nesse contexto, tem-se que a Ré comete ato ilícito nos termos do artigo 186 do C.C, quando, na cobrança de valores da parte consumidora, deixa de observar o procedimento predisposto na Res. Normativa nº 05/12 da AMAES.

As condutas da Ré, portanto, violam o artigo 6º, III, IV, VI e IX do CDC, pois não há informações adequadas e claras sobre os fatos, mas sim, um método comercial coercitivo e desleal, uma verdadeira prática abusiva imposta na prestação de serviço, que lhe causa danos morais, e compromete a adequada e eficaz prestação do serviço.

Logo, o suposto vazamento de água que a ré afirma ser no interior do imóvel, por si só, sem a observância do devido processo administrativo ou a demonstração do efetivo envolvimento da parte Autora no fato,
ou mesmo no próprio Termo de Ocorrência e Irregularidade válido,
não possui o condão de imputar a obrigação à parte consumidora quanto ao pagamento de consumo em razão do vamento, porquanto constitui elemento probatório de intensa fragilidade.

É a empresa fornecedora de água quem tem de provar que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por
culpa exclusiva do consumidor,
pois ela é quem dispõe de recursos técnicos necessários à comprovação de suas alegações, o que não verifico nos presentes autos.

Frise-se, que a responsabilidade da empresa reclamada, como fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte Autora.

Dessa feita, o faturamento da água que teria vazado foi imputada a responsabilidade unilateralmente pela concessionária, sem oportunizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa em sede administrativa, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito, principalmente quando a Ré não comprovou a legalidade da cobrança, sequer a responsabilidade da parte Autora com os fatos.

Assim, uma vez que não há prova suficiente que demonstre a legalidade da multa, ou da contribuição específica da Autora para tal, sequer há comprovação da pertinência da cobrança das multas impostas
,
OPINO por tornar definitiva a decisão de antecipação do mérito (id. 22682972), declarando a inexistência do débito específico no específico no valor de R$ 725,48 (setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos).

OPINO ainda, que a ré realize o imediato refaturamento do consumo relativo à estes meses, tomando como base o consumo doze meses anteriores ao reclamado.

Portanto, em que pese os termos do recurso, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
, posto que restou demonstrada a média anual de consumo muito abaixo das faturas questionadas, razão pela qual a revisão para a média de consumo deve ser mantida. A média de consumo era de R$ 65,00 e a fatura questionada fora emitida no valor de R$ 725,48.

No que se refere ao dano moral, o mesmo restou comprovado diante da cobrança abusiva, ausência de solução e de que corte somente fora obstado por liminar.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020